Tribunal: TJBA
Processo: 8015334-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
Habeas Corpus
n
º 8015334-15.2026.8.05.0000

Impetrante:
Dra.
Maria Cristina Costa
d
a Rocha

Paciente: Luziane Dos Santos

Impetrado: Juiz
d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Iaçu/Ba

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira

Relatora: Des
a.
Soraya Moradillo Pinto

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO DE TESTEMUNHA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), no qual se pleiteia a revogação da custódia por ausência dos requisitos legais ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar em razão de ser mãe de três crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, em razão da condição de mãe de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a presença do
fumus comissi delicti
a partir de interceptações telefônicas, provas telemáticas e indicação da paciente como fornecedora de entorpecentes por testemunha.

4. A ausência de apreensão direta de drogas não afasta a materialidade delitiva, pois o crime de tráfico pode ser demonstrado por outros meios idôneos de prova.

5. O
periculum libertatis
se configura pela gravidade concreta da conduta e pela inserção da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

6. A execução de testemunha-chave após depoimento incriminador revela risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, justificando a custódia cautelar.

7. O comportamento evasivo da paciente durante a investigação demonstra risco à aplicação da lei penal.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

9. A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores não é automática e admite exceção em hipóteses de elevada periculosidade.

10. A possível utilização da residência para a prática criminosa e a exposição dos filhos a ambiente ilícito afastam a adequação da prisão domiciliar, inclusive sob a ótica do melhor interesse das crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo gerado pela liberdade do agente. 2. A inexistência de apreensão direta de drogas não impede a configuração do fumus comissi delicti quando há outros meios probatórios idôneos. 3. A execução de testemunha constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à ordem pública e à instrução criminal. 4. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não é automática e pode ser afastada em situações excepcionais de elevada periculosidade e risco às próprias crianças.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8015334-15.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a advogada MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, em favor da paciente LUZIANE DOS SANTOS, e como autoridade impetrada o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.